Tribunal: TJMT
Processo: 0016054-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016054-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
RECORRIDA: PARAUTO LTDA.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0016054-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
RECORRIDA: PARAUTO LTDA.
Vistos.
· Do Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial (id 77274989) interposto por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73782974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA DE PLANO – INTELIGÊNCIA ARTIGOS 485, I, IV e VI, 503, 504 E 505, I, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a ação revisional de sentença nas relações jurídicas de trato jurídico continuado, desde que ocorra alteração no estado de fato ou de direito, caso em que se faculta à parte pedir a sua revisão, a teor do disposto no artigo 505, I, do CPC, cuja hipótese não se amolda ao caso em análise”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0016054-08.2018.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 27/01/2021, p. 29/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta por Uraçay Alonso Teixeira Borges, manteve a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a Ação de Revisão de Sentença no 16054- 08.2018.811.0041, movida em desfavor de Parauto Vidros e Acessórios Ltda., nos termos do artigo 485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega violação aos artigos 342, inciso I, 493, 505, I, e 933, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Fato Novo tem o condão de pôr em xeque uma sentença transitada em julgado, sendo suficiente inclusive para rescindi-la. E foi nesse ordenamento, que essa Corte prevê a juntada de documentos como prova de fatos supervenientes, para a revisão da sentença”.
Argumenta que “é com fundamento nos artigos Arts. 505, inciso I, 342, inciso I, 462, 493, e 933 do CPC/15, ou seja, matéria infraconstitucional que permite a revisão da sentença em razão da perda da eficácia da sentença que entendeu estar garantida a ação de despejo em razão dos valores depositados na consignatória. No entanto, a ação consignatória foi julgada improcedente e os valores nela depositados estão disponíveis para levantamento da recorrida/consignatária. (Carglass)”.
Assevera que “a apelação na ação de despejo em desfavor da recorrida não tratou do tema de fato novo, ou seja, a extinção da consignatória. Sendo que esse fato, ou seja, a extinção da consignatória é novo, haja vista, naquela época estava submetida a recurso especial ao STJ”.
Recurso tempestivo (id 77567498).
Recorrente isento de preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 77640454).
Sem contrarrazões, conforme id 80854487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 342, inciso I, 493, 505, I, e 933, do CPC, está amparada na assertiva de que a Apelação n. 126772/2014, interposta pela Carglass, foi provida para autorizar o levantamento dos valores por ela consignados, cujo acórdão transitou em julgado, o que caracteriza fato novo em ação de trato continuado pode a parte pedir a revisão da sentença.
No entanto, constou do aresto impugnado que “não se trata de relação jurídica de trato continuado, muito menos de ulterior modificação no estado de fato ou de direito aptos a ensejar o pedido de revisão de sentença previsto no artigo 505, I, do CPC, principalmente porque não se pode esquecer que há valores vinculados na ação de despejo no 5927-70.2002.811.0041 (código 71148), conforme bem constou do acórdão que desproveu o recurso interposto pelo autor”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 77274987) interposto por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 73782974).
O Recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a “decisão foi omissa em apreciar e fundamentar o tema da de fato novo e da coisa julgada, acordão que se limitou a informar que foi ajuizado ação de apelação da sentença que se busca a revisão”.
Argui ofensa à coisa julgada, pois “a ação de despejo que deixou de condenar a empresa aqui recorrida ao pagamento dos aluguéis, já transitou em julgado. No entanto, aquela sentença perdeu o pressuposto fático, do juízo de certeza, para aquela julgadora deixar de condenar a aqui recorrida ao pagamento dos alugueis, de modo que se impõe tomar em conta este relevante fato superveniente”.
Recurso tempestivo (id 77567498).
Recorrente isento de preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 77640454).
Sem contrarrazões, conforme id 80854487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação à coisa julgada está amparada na assertiva de que “a ação de despejo que deixou de condenar a empresa aqui recorrida ao pagamento dos aluguéis, já transitou em julgado. No entanto, aquela sentença perdeu o pressuposto fático, do juízo de certeza, para aquela julgadora deixar de condenar a aqui recorrida ao pagamento dos alugueis, de modo que se impõe tomar em conta este relevante fato superveniente”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de a Câmara julgadora não teria apreciado a questão referente à “decisão foi omissa em apreciar e fundamentar o tema da de fato novo e da coisa julgada, acordão que se limitou a informar que foi ajuizado ação de apelação da sentença que se busca a revisão”.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Como bem ponderado na sentença impugnada neste apelo, a matéria ora discutida, pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, foi objeto de recursos que restaram infrutíferos, portanto, exaustivamente debatida pela instância superior, sem que o autor tenha efetivamente comprovado os requisitos à procedência da presente demanda, especialmente no que tange ao inciso I, do artigo 505, do CPC.
Pondera-se, assim, que não se trata de relação jurídica de trato continuado, muito menos de ulterior modificação no estado de fato ou de direito aptos a ensejar o pedido de revisão de sentença previsto no artigo 505, I, do CPC, principalmente porque não se pode esquecer que há valores vinculados na ação de despejo no 5927-70.2002.811.0041 (código 71148), conforme bem constou do acórdão que desproveu o recurso interposto pelo autor.
Ao arremate, apenas com o desfecho e consequente retorno da ação de despejo proposta por Paula de Lourdes Fernandes Guimarães contra Uraçay Alonso Teixeira Borges (código 71148) é que poderá ser analisada a liberação de eventuais valores a quem de direito”. (id 73782974 - Pág. 5)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.